Tribunal: STF
Processo: Rcl 15956
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS. CONSELHO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS ADI 4.387-MC/SP E ADI 1.717/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.